Tribunal: TJES
Processo: 5010769-80.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010769-80.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRILENIO CARDOSO VIEIRA e outros (2)

APELADO: REBECA CAROLAINE PURIFICACAO VIEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO ESTADO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, condenou o ente federado e o Município de Guarapari ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa, diante da resistência para efetivar a internação compulsória. O Estado sustenta que não ofereceu resistência ao pleito e que seria incabível a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se é possível a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que atua contra ele.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda ou que resistiu ao pedido autoral de forma infundada.

4. Nas demandas de saúde, inexiste necessidade de prévio requerimento administrativo, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. Quando o ente estatal apresenta defesa e suscita ausência de interesse processual, há resistência caracterizada, legitimando a condenação em honorários.

6. O STF, no julgamento do Tema 1.002 (RE 1.140.005), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo em demandas contra o ente público ao qual está vinculada, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional.

7. O art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 reforça a legitimidade da percepção de honorários pela Defensoria Pública, afastando a aplicação do instituto da confusão (CC, art. 381).

8. O CPC/2015, art. 85, §11, autoriza a majoração dos honorários em grau recursal diante da manutenção da condenação.

IV
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ente estatal que apresenta defesa resistindo ao pedido autoral dá causa à demanda e deve arcar com os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

2. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra o ente público ao qual pertence, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento, conforme Tema 1.002 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari

(id 15982581), que, na
ação ordinária
ajuizada por
Rebeca Carolane Purificação

Vieira
em face do ora apelante e do
Município de Guarapari,
condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa, ante a resistência para efetivar a internação compulsória de Irilenio Cardoso Vieira.

Em suas razões recursais (id 15983335), o ente apelante alega, em síntese, que não pode ser condenado a arcar com as despesas processuais, pois não ofereceu resistência ao pleito. Ademais, sustenta a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública do Espírito Santo.

O mérito recursal, portanto, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença hostilizada.

Pois bem. Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Neste particular, convém ratificar que as demandas de saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Todavia, daí não se conclui que o ente federado será, sempre, condenado ao pagamento das despesas processuais. Não havendo comprovação de negativa do tratamento e inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não pode o Estado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não deu causa à propositura da demanda.

No caso em comento,
no âmbito
judicial
o ente

estatal
elaborou defesa e ofereceu resistência à pretensão autoral,
pleiteando pela extinção da ação sem resolução do mérito sob fundamento de ausência de interesse de agir.

Forçoso convir, pois, pelo acerto do magistrado ao condenar o ente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 1. Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 2. Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão. Precedentes TJES. 3. Considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência. 4. Por outro lado, verifica-se a resistência do Município ao apontar, em sua peça de defesa, a responsabilidade de custeio do tratamento ao Estado, sob fundamento de sua responsabilidade ser subsidiária. Na verdade, o entendimento é que os entes são solidariamente responsáveis por demandas que envolvam saúde e embora não haja pedido administrativo,
conclui-se pela condenação do Município em honorários advocatícios, diante da resistência à pretensão autoral, no caso o fornecimento de tratamento
. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. (TJES; Classe: Apelação, 5003398-86.2022.8.08.0069 ; Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Julg. 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005625-83.2023.8.08.0014 APTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL APDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE COLATINA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. REQUERIMENTO FORMULADO PELO AUTOR INFORMANDO O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA E ALTA MÉDICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DISPOSITIVO MODIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA QUE PRESSUPÕE DEFESAS PEREMPTÓRIAS E AO MÉRITO DA PRETENSÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB/ES À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. 1 - PRELIMINAR DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO. [...] 2.2 – Mesmo sob a regência do princípio da causalidade, por não encerrarem o processo, na acepção do art.485 do Código de Processo Civil, as defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa não configuram resistência do réu a imputar-lhe o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2.3 –
Considerando, na espécie, que apenas o Município
d
e Colatina manifestou-se nos autos através de defesas peremptórias (interesse de agir) e ao mérito da pretensão do autor/apelante, deverá apenas ele responder pelos honorários advocatícios.
2.4 – Em se tratando a demanda de obrigação de fazer a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil. 2.5 – É inaplicável nas condenações de honorários advocatícios destinadas à Defensoria Pública o disposto na primeira parte do § 8º-A do art. 85 do CPC, porquanto possui regime jurídico distinto da advocacia dos quadros do OAB. Exegese do Tema 1.074 do STF, fixado em repercussão geral. 2.6 – Recurso parcialmente provido, para, com base no princípio da causalidade, condenar o Município de Colatina ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais), de verba honorária sucumbencial à Defensoria Pública Estadual. (TJES; Classe: Apelação, 5005625-83.2023.8.08.0014 ; Rel. Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Julg. 16/07/2024; DJES).

Ademais, quanto à alegação de que não seria possível a condenação do Estado em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, verifico que igualmente não merece prosperar.

Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994.

O entendimento prevalecente nesta casa de justiça, e por mim também encampado, era o de que a franquia legal não subsistia nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se fazia em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faz parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão - positivado pelo art. 381 do Código Civil.

Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento
(Tema 1.002)
, as quais detêm força vinculante:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Portanto, deve ser aplicado o entendimento ora sedimentado na Corte Suprema, segundo o qual, quando o
Estado
do Espírito Santo
sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim
é cabível
a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, à luz das Teses firmadas no Tema 1.002/STF e supratranscritas.

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço

da apelação cível
e, no mérito,
lhe
nego
provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro
em

2% (
dois
por cento
)
os
honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo Estado do Espírito Santo
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.